Tribunal: STF
Processo: Rcl 47752
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Samuel Gomes da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001624-41.2017.5.06.0020.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Nesses termos, aduz que:
    “(...) a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte.” (eDOC 1, p. 4) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Ainda, solicita a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “Não merece reforma a decisão agravada. Com efeito, conforme assentado na decisão impugnada, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, depreende-se do acórdão regional recorrido que a hipótese vertente é de terceirização lícita de serviços bancários, sem que se tenha notícia de subordinação direta do Trabalhador Terceirizado ao Banco Tomador de Serviços. 
    Ademais, está explícito na decisão monocrática que a matéria em debate encontra-se pacificada tanto no TST quanto no STF, motivo pelo qual não aproveita ao Autor o pedido de suspensão do julgado. 
    Esclarece-se, ademais, para fins de complementação dos fundamentos, que não é mesmo necessário aguardar o julgamento de eventuais embargos declaratórios quanto à pretensa modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, uma vez que foi apreciada questão preliminar quanto à perda do objeto do Tema 725 frente à regulação da matéria pela Lei 13.429/17, e a preliminar foi rejeitada, ao argumento de que a Lei se aplicava para o futuro, a partir de 11/11/17, enquanto o julgamento do Tema 725 dizia respeito às situações ocorridas antes da Lei. Ou seja, a Lei 13.429/17 regula o presente e o futuro, enquanto o precedente do STF no Tema 725 dispõe sobre os casos do passado. 
    Assim, não tendo o Agravante conseguido demonstrar a transcendência da causa e a viabilidade do recurso de revista, refutando devidamente os fundamentos do despacho agravado, mantenho-o e NEGO PROVIMENTO ao agravo”. (Conforme consulta ao site do TST)(Grifei)
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, entendo necessário verificar se a matéria em debate no recurso inadmitido encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante indicados pelo reclamante, tendo em vista a prevalência do ordenamento constitucional. 
    Na hipótese vertente, constato que a decisão reclamada encontra-se em consonância com a orientação firmada no julgamento da ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Nesse sentindo, destaco ementa do acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região, mantido pelo TST:
    “RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324/DF. RE 958252. DECISÃO DO STF COM EFICÁCIA VINCULATIVA. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 958252, com repercussão geral reconhecida, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324-DF, firmou tese jurídica no sentido de que ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ (tema 725). Com isso, restou superado o debate quanto à licitude da terceirização voltada ao desempenho de atividades finalísticas da empresa tomadora, que não se reputa, de per si, fraudulenta, à luz do art. 9º, da CLT. Apelo obreiro improvido, no particular”. (Conforme consulta ao site do TRT/6)
    Assim, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral, de modo que inexiste violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Inadmissível, pois, a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente